Tribunal: TJES
Processo: 5004461-74.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004461-74.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: NOEL RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONFECÇÃO DA CHAVE PIX
NÃO CONTRATADOS. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial e declarou nulo o contrato referente ao objeto desta demanda, bem como fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i)
saber se é válida a contratação de abertura de conta corrente e confecção de chave pix no nome do autor, por meio digital, quando impugnada pelo consumidor e sem prova robusta da regularidade do procedimento, (ii)
saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato e a indenização por danos morais e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor é consumidor por equiparação, em face da negativa de relação jurídica entre às partes, portanto, cabe a aplicação do CDC ao caso e o ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre à instituição financeira.

4. Documento contratual eletrônico, desacompanhado de confirmação presencial ou autenticação segura, não comprova, por si só, a contratação. A selfie apresentada não é suficiente para comprovar anuência, face à específica negativa pelo autor de uso da camisa constante na foto, bem como do não reconhecimento como sua da mão que segurava o suposto CPF do recorrido.

5. Dano moral configurado em decorrência da falha de prestação de serviço, com espeque no art. 14, do CDC.

6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
É nulo o contrato de abertura de conta corrente e confecção de chave pix em nome do autor quando a instituição financeira não comprova, de forma segura, a regularidade da contratação digital. 2. A má prestação de serviços gera indenização por danos morais quando comprovado o abalo à esfera patrimonial ou à dignidade do consumidor. 3.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5004461-74.2024.8.08.0038

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: NOEL RIBEIRO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONFECÇÃO DA CHAVE PIX
NÃO CONTRATADOS. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial e declarou nulo o contrato referente ao objeto desta demanda, bem como fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i)
saber se é válida a contratação de abertura de conta corrente e confecção de chave pix no nome do autor, por meio digital, quando impugnada pelo consumidor e sem prova robusta da regularidade do procedimento, (ii)
saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato e a indenização por danos morais e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor é consumidor por equiparação, em face da negativa de relação jurídica entre às partes, portanto, cabe a aplicação do CDC ao caso e o ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre à instituição financeira.

4. Documento contratual eletrônico, desacompanhado de confirmação presencial ou autenticação segura, não comprova, por si só, a contratação. A selfie apresentada não é suficiente para comprovar anuência, face à específica negativa pelo autor de uso da camisa constante na foto, bem como do não reconhecimento como sua da mão que segurava o suposto CPF do recorrido.

5. Dano moral configurado em decorrência da falha de prestação de serviço, com espeque no art. 14, do CDC.

6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
É nulo o contrato de abertura de conta corrente e confecção de chave pix em nome do autor quando a instituição financeira não comprova, de forma segura, a regularidade da contratação digital. 2. A má prestação de serviços gera indenização por danos morais quando comprovado o abalo à esfera patrimonial ou à dignidade do consumidor. 3.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
NOEL RIBEIRO DOS SANTOS
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que foi surpreendida ao tentar cadastrar uma chave PIX em instituição financeira de sua confiança. Ao tentar realizar o procedimento, foi informado de que seu CPF já estava vinculado a uma chave PIX cadastrada junto à requerida, empresa da qual afirma nunca ter sido cliente.

Aduz que, ao buscar esclarecimentos, a ré informou que a conta fora criada pelo próprio autor. Entretanto, o demandante afirma que jamais possuiu a blusa que aparece na fotografia utilizada como assinatura eletrônica, tampouco reconhece a mão que segura o documento na imagem como sendo sua. Assevera, ainda, que o endereço para envio do cartão pertence a seu irmão, o qual, embora utilize a plataforma, negou ter solicitado qualquer produto em nome do autor.

Em sede de contestação (ID 15247367), a requerida pugna pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 15247374) nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato referente ao objeto desta demanda, devendo a demandada cancelar a conta vinculada aos dados do autor, bem como a desvincular do nome dele a chave pix existente.

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado (ID 15247377), alegando que o recorrido realizou o fluxo regular de aquisição, enviando
selfie
e fotos dos documentos originais. Defende que seus procedimentos de segurança são rigorosos e que o cartão foi entregue no endereço indicado. Requer a improcedência ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 15247540).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito, adiantando que
a sentença demanda parcial reforma
.

Ressalte-se, inicialmente, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, figurando o autor como consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do CDC. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento (art. 14, CDC).

Caberia à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 6º, VIII, CDC). Em que pesem os argumentos da recorrente, a mera junção de uma
selfie
ou fotografia de documentos não é prova absoluta de contratação em ambiente virtual quando o consumidor nega veementemente a autoria. No caso, o autor pontuou discrepâncias físicas e de vestuário na imagem utilizada, além de ter registrado Boletim de Ocorrência (ID 15247358).

Ao facilitar o acesso aos serviços de forma remota, o banco assume os riscos de fraudes praticadas por terceiros. O uso indevido de dados por falsários é fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Portanto, acertada a sentença ao declarar a nulidade do vínculo contratual e reconhecer a falha na prestação do serviço.

A conduta ilícita configura dano moral, pois o uso indevido do CPF para abertura de conta e vinculação de chave PIX gera transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, afetando a tranquilidade e o controle sobre os dados personalíssimos do indivíduo.

No que tange ao
quantum
reparatório, o valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES, a revisão do valor só se justifica se este for irrisório ou exorbitante.

No presente caso, o valor de R$5.000,00 mostra-se excessivo, considerando que não houve inscrição em cadastros de inadimplentes nem demonstração de prejuízo financeiro direto ou exposição vexatória grave. Assim, entendo pela minoração do montante para
R$2.000,00 (dois mil reais)
, valor que melhor se adequa às peculiaridades do caso e aos precedentes desta Turma para situações análogas de fraude sem negativação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para minorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença e os critérios de correção nela fixados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)